Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-09.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701180-09.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA, ELIANA ALVES DE OLIVEIRA, NATANY ALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA APELADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA, ELIANA ALVES DE OLIVEIRA, NATANY ALVES DE OLIVEIRA e ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA em face de sentença de ID 44740153, proferida na ação monitória proposta pelo HOSPITAL PRONTONORTE S/A. Em suas contrarrazões, o apelado pede a revogação da gratuidade de justiça deferida na sentença (ID 44740160). Diante desse contexto, intime-se os recorrentes, NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA, ELIANA ALVES DE OLIVEIRA, NATANY ALVES DE OLIVEIRA e ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntarem declarações de hipossuficiência econômica, bem como documentos que atestem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator